Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733222-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO OSELAME Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília proferida na liquidação de sentença de no 0717167-19.2020.8.07.0001, ID no 68700090, págs. 1-5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado, Carlos Antônio Oselame para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO